Tribunal: STF
Processo: ADI 551
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.º E 3.º DO ART.
57 DO ATO DAS DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS
 PARA MULTAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS
ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA
REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e
sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter
confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte,
em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional
federal.
Ação julgada procedente.